Tribunal: TJDFT
Processo: 0729407-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. VENDA DO VEÍCULO EM HASTA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR O VALOR EQUIVALENTE AO DO CARRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. CRÉDITO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. POSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ARTIGOS 368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os arts. 368 e 369 do Código Civil possibilitam a compensação entre dívidas, desde que líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.
2. Na hipótese, a instituição financeira promoveu Ação de Busca e Apreensão em face do consumidor, diante do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário. Deferida a liminar, o veículo foi alienado em hasta pública. Posteriormente, foi verificada a ausência de requisito de prosseguibilidade da Ação, razão pela qual a Sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou o banco a pagar ao consumidor o valor equivalente ao do carro. A Sentença proferida na fase de conhecimento tem como finalidade justamente restituir as partes ao seu status quo ante.
3. Definida a obrigação do banco de devolver o valor correspondente ao veículo, não foi quitada a dívida decorrente do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário. 3.1 Se o instrumento indica todos os elementos necessários à cobrança do valor inadimplido, conclui-se pela liquidez do título, razão pela qual a compensação dessa dívida em face dos créditos a serem pagos no Cumprimento de Sentença é válida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.